Tribunal: TJBA
Processo: 0017829-21.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017829-21.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RENAN DE ARRUDA MORENO

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Credicard S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido na Ação Cível nº 0017829-21.2009.8.05.0274, ajuizada por Renan de Arruda Moreno. O acórdão embargado rejeitara embargos de declaração anteriores. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
, à ausência de comprovação do descumprimento da obrigação de fazer e à suposta inversão indevida do ônus da prova, além de buscar o prequestionamento de matérias de direito federal e constitucional.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os embargos de declaração podem ser admitidos quando se limitam a repetir integralmente os argumentos já analisados em embargos anteriores rejeitados, com o objetivo de prequestionamento, e se subsistem os vícios alegados no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. As teses apresentadas no presente recurso são idênticas às anteriormente apreciadas e rejeitadas.

4. A mera repetição de fundamentos já analisados e afastados caracteriza ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. A Súmula 98 do STJ não autoriza a reiteração indefinida de embargos com idênticos fundamentos, especialmente quando já houve pronunciamento expresso do tribunal.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo o presente recurso manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de embargos de declaração com reprodução literal de fundamentos anteriormente rejeitados não enseja o seu conhecimento por ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade." "2. A finalidade de prequestionamento não autoriza a reiteração de embargos de declaração já analisados e rejeitados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível nº

0
017829-21.2009.805.0274
,
figurando como Embargante
BANCO CREDICARD S.A
e Embargada
RENAN DE ARRUDA MORENO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça